Tribunal: TJPA
Processo: 0827070-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827070-98.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: S. P. L.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827070-98.2019.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: S. P. L., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES: S. O. P. L. e G. S. S. L.

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL TAXATIVO MITIGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu o dever da operadora de plano de saúde de custear terapias multidisciplinares prescritas para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, limitando-se o custeio aos valores da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, quando não previstas no rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, permitindo cobertura de procedimentos não listados quando presentes prescrição médica, respaldo técnico-científico e ausência de alternativa eficaz.

4. A negativa da operadora limita-se à repetição de argumentos rejeitados, sem demonstrar omissão ou ilegalidade na decisão recorrida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de custeio ilimitado de terapias para TEA, observados os parâmetros legais e técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, mesmo que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que indicadas pelo médico assistente.

2. A limitação do custeio aos valores praticados pela rede credenciada é legítima e preserva o equilíbrio contratual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0827070-98.2019.8.14.0301, oriunda da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Ressarcimento de Despesas Médicas e Indenização por Danos Morais, ajuizada em favor de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de seus representantes legais, em face da operadora de plano de saúde, objetivando o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito, dentre eles terapias pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e atividade física adaptada.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência, posteriormente confirmada em sentença (ID 7107222), julgando procedentes os pedidos para determinar o custeio das terapias enquanto necessárias, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento das despesas suportadas pela parte autora.

Irresignada, a operadora interpôs recurso de apelação (ID 7107226), o qual foi apreciado por decisão monocrática (ID 14327904), que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, exclusivamente para limitar o custeio do tratamento aos valores praticados pela rede credenciada, mantendo-se, no mais, a condenação imposta na sentença.

Inconformada com a referida decisão, a agravante interpôs o presente agravo interno (ID 14765856), sustentando, em síntese, a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, reiterando a tese de taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura das terapias indicadas, bem como a ausência dos requisitos previstos na Lei nº 14.454/2022.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 15154522), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a insurgência recursal limita-se à repetição de fundamentos já devidamente analisados, estando a decisão agravada em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, especialmente diante da prescrição médica e do melhor interesse do menor.

É o relatório.

VOTO

II-

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada examinou de forma adequada e suficiente as teses deduzidas no recurso de apelação, enfrentando expressamente a controvérsia relativa ao rol de procedimentos da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A insurgência da agravante limita-se à reiteração de argumentos já apreciados e afastados, sem apontar erro de fato, omissão, contradição ou ilegalidade concreta capaz de infirmar a conclusão adotada, o que inviabiliza a rediscussão da matéria em sede de agravo interno.

Consoante entendimento consolidado, embora o rol da ANS possua caráter taxativo mitigado, admite-se a cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando preenchidos os requisitos legais, notadamente a prescrição médica fundamentada, a necessidade do tratamento e a existência de respaldo técnico-científico, circunstâncias devidamente demonstradas nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que compete ao médico assistente indicar a terapêutica adequada ao paciente, não podendo a operadora limitar o tipo de tratamento prescrito para enfermidade coberta, especialmente nos casos que envolvem beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE.
1. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).
2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 3. A jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de que as operadoras de plano de saúde têm o dever de custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.Agravo interno improvido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2542637 SP 2023/0454695-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/
2024
)

Esta Corte, em igual direção, tem reiteradamente decidido pela obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com TEA, mesmo diante da taxatividade mitigada do rol da ANS, observados os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE PSICOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, (...) E PSICOPEDAGOGIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde o custeio de terapias prescritas para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), suporte nível 3, incluindo psicoterapia, musicoterapia, (...) e psicopedagogia. Alegação da agravante de que tais procedimentos não estão incluídos no rol de cobertura obrigatória da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamentos multidisciplinares indicados por profissional de saúde responsável, quando não previstos no rol da ANS, nos casos de TEA
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo em regra, admite mitigação quando não houver alternativa terapêutica eficaz e segura disponível. 4. A Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS impõe a cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, com sessões ilimitadas de psicoterapia, musicoterapia,
(...)
e psicopedagogia.
5. O conjunto probatório evidenciou a necessidade dos tratamentos específicos indicados, sendo ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 6. A psicopedagogia, quando realizada por psicólogo no contexto terapêutico, integra o tratamento psicológico e é de cobertura obrigatória, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
1. "É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares (psicoterapia, musicoterapia, (...) e psicopedagogia) prescritas para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, mesmo que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que indicadas pelo médico assistente."

2. "A psicopedagogia integra as sessões de psicologia e deve ser custeada pelo plano de saúde no tratamento de TEA, não se confundindo com o serviço escolar ou educacional.
"(...) (
TJPA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813923-59.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/
2025
)

No caso concreto, cuida-se de menor submetido a tratamento contínuo, cuja interrupção pode acarretar prejuízos relevantes ao seu desenvolvimento, impondo-se a observância do melhor interesse da criança, princípio que deve orientar a interpretação das normas aplicáveis.

Registre-se, por fim, que a decisão monocrática foi cautelosa e equilibrada ao limitar o custeio aos valores praticados pela rede credenciada, afastando qualquer excesso e preservando o equilíbrio contratual, o que reforça a razoabilidade da solução adotada.

Inexistindo fundamento apto a justificar a reforma do decisum, impõe-se a sua manutenção integral.

III-

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém,PA; datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/02/2026